Tribunal: STF
Processo: RE 807503
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor público estadual. Magistério. Gratificação de Regência de Classe e Prêmio Jubilar. Impossibilidade. Questão decidida conforme legislação infraconstitucional (Leis estaduais 1.139/92 e 14.406/2008). 3. Necessidade do reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.